Tribunal: TCU
Processo: 020.663/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Manoel Messias Sukita Santos, ex-prefeito de Capela/SE (gestão 2009-2012), em decorrência da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao município, no exercício de 2012, referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Manoel Messias Sukita Santos, ex-prefeito de Capela/SE, em decorrência da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao município, no exercício de 2012, referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "d", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Manoel Messias Sukita Santos revel, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Messias Sukita Santos, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 30/11/2012 318.847,93 9.3. aplicar a Manoel Messias Sukita Santos multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação à responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.